Tribunal: TJDFT
Processo: 0738419-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, CELERIDADE E EFETIVIDADE. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens do executado pelo sistema SISBAJUD. O agravante sustenta que a execução visa a satisfação de crédito decorrente de título extrajudicial e que a última tentativa de localização de bens ocorreu há mais de dois anos, sendo infrutífera.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste na possibilidade de reiteração de pesquisas patrimoniais pelos sistemas eletrônicos de localização de bens, visando à efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A realização de consultas ao sistema SISBAJUD, simplifica e agiliza a satisfação do crédito exequendo, podendo ser reiterada após decurso de prazo relevante desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, celeridade e economia processual.
4. O Tribunal de Justiça entende que é devida a reiteração de pesquisas pelos sistemas de busca de ativos quando observado o decurso de tempo razoável desde as últimas realizadas, ainda que infrutíferas.
5. Considera-se razoável novo pedido de pesquisa quando transcorre prazo superior a um ano desde a última tentativa, mesmo sem comprovação de alteração patrimonial do devedor. No caso, a última pesquisa ocorreu em julho de 2023, ou seja, há mais de dois anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A reiteração de pesquisas de bens pelo sistema SISBAJUD é admissível quando houver decurso de tempo razoável desde a última tentativa, ainda que infrutífera, atendendo aos princípios da razoabilidade, celeridade e efetividade da execução."
Dispositivos relevantes citados:não há.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT: Acórdão 1788634, 07331168120238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, j. 16/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023.